Tribunal: TJDFT
Processo: 0740900-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENAJUD. CONSTRIÇÕES ANTERIORES. NOVA PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO.
1. A existência de constrições anteriores incidentes sobre o veículo encontrado em nome da empresa executada não impede a realização de nova penhora sobre o bem, mormente quando há evidências de que os valores penhorados não ultrapassam o valor do bem móvel em questão.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.